Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738527-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. APELADO: AMORA PET STYLE EIRELI D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28576911, a parte apelante requer a inscrição do causídico indicado para a realização de sustentação oral, na 25a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 08/09/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro a sustentação oral requerida pelas apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator